Tribunal: STF
Processo: Rcl 42670
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 20 de agosto de 2020, deferi a liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 8): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo do Foro de Ilhabela – Vara Única, nos autos nº 1001206-14.2016.8.26.0247, que, ao julgar improcedente o pedido do servidor público, professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas, para ser considerado como teto de sua remuneração os valores pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e não o do Governador do Estado, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na ADI 6.257. 



    Aduz que, no julgamento da ADI 6.257, esta Corte reconheceu expressamente a incidência do teto remuneratório dos Ministros do STF aos professores das universidades federais e estaduais, motivo pelo qual a manutenção dos descontos em folha de pagamento viola decisão desta Casa. 



    Alega que após opor dois embargos de declaração, o juízo reclamado considerou o recurso protelatório e manteve a decisão em confronto ao decidido por esta Corte.”



    A autoridade reclamada informou o atual andamento do processo esclarecendo que pende julgamento de recurso de apelação (eDoc 10). 



    A Universidade Estadual de Campinas – Unicamp -, em contestação, articula com a ausência de similitude fática entre o ato reclamado e o paradigma de controle. Ademais informa que desde 3 de fevereiro de 2021 está cumprindo a decisão cautelar proferida na ADI 6.257 (eDoc 20).



    O Estado de São Paulo, também beneficiário, apresentou contestação na qual defende que “Ao requerer que o Poder Judiciário aplique o teto do Ministro do Supremo tribunal Federal aos seus vencimentos, o autor está afrontando o artigo 37 inciso XI da Constituição Federal e o princípio da separação de poderes, pois somente o Poder legislativo, pelo processo legislativo próprio pode fazê-lo”(eDoc 27). 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da ação cuja síntese transcrevo (eDoc 25): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA. NECESSÁRIA DILIGÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO. SUBTETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL. PROFESSOR E PESQUISADOR DE FACULDADE ESTADUAL. CONCESSÃO DE LIMINAR NOS AUTOS DA ADI N. 6.257/DF. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese em que se alega o descumprimento da decisão proferida na ADI 6.257. 



    Ao deferir a liminar naquela ação, ad referendum do Plenário, o Ministro Dias Toffoli, Presidente da Corte à época, conclui: 



    “O modelo constitucional de federalismo cooperativo adotado pela Lei Fundamental descortina um sistema nacional de educação. Essa concepção revela que a educação é um dever do Estado.



    O sistema nacional de educação estabelece diretrizes, metas, recursos e estratégias de manutenção e desenvolvimento direcionados a assegurar o direito social à educação nos níveis básico e superior. 



    A concepção dessa política pública de Estado pressupõe a efetivação dos objetivos da República Federativa do Brasil e o respeito aos direitos fundamentais. 



    A Lei Fundamental erigiu um sistema nacional de educação com o propósito de realizar o bem comum e o progresso da ciência, da tecnologia e da inovação, devendo voltar-se para a reflexão e a solução dos problemas mais sensíveis da Nação.



    (…) 



    A mensagem constitucional da educação como política nacional de Estado só poderá alcançar seu propósito a partir do reconhecimento e da valorização do ensino superior. Esse reconhecimento parte da consideração de que os professores que exercem as atividades de ensino e pesquisa nas universidades estaduais devem ser tratados em direito e obrigações de forma isonômica aos docentes vinculados às universidades federais. 



    Essa é a percepção que me leva a entender que a interpretação constitucionalmente adequada do art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988 deve contemplar também os docentes e pesquisadores das universidades estaduais.



    (…) 



    O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da ADI nº 3.854, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 29/06/07, questão jurídica semelhante à versada na causa de pedir da presente ação. Naquele caso, o Plenário assentou que seria distinção arbitrária, portanto em descompasso com o princípio da igualdade, estabelecer limites remuneratórios diferenciados para os membros das carreiras da magistratura federal e estadual, ante o caráter nacional do Poder Judiciário. 



    Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”



    O juízo reclamado, por sua vez, utilizou-se dos seguintes fundamentos para julgar improcedente a ação subjacente (eDoc 4, p. 264):



    “De se concluir que, atentando-se para a Constituição Federal, a remuneração, incluindo nela as vantagens pessoais, de todos os servidores sempre foi limitada. 



    Sendo assim, não podem ser acolhidos os argumentos do autor que a aplicação do redutor de seus proventos tenha violado seu direito líquido e certo à irredutibilidade de vencimentos. 



    Por oportuno, saliento que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento com repercussão geral, declarou que os valores pagos acima do teto remuneratório não estão amparados pelo postulado da irredutibilidade dos vencimentos e que inexiste direito adquirido ao regime anterior. 



    De acordo com o posicionamento do Eg. Supremo Tribunal Federal, o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional, sendo forçoso reconhecer que as verbas, de qualquer natureza, que excedam o limite pré estabelecido para cada nível federativo na Constituição Federal não estão resguardadas pelo direito adquirido e pela garantia da irredutibilidade de vencimentos, devendo sofrer o corte do teto remuneratório, ainda que adquiridas anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03. 



    A aplicação do chamado teto remuneratório (de âmbito nacional) e também os 'subtetos' (limites específicos para o âmbito dos Estados e Municípios), ou seja, o valor máximo que os agentes públicos podem receber, estão em consonância com a previsão constitucional e são aplicáveis aos agentes públicos aposentados, cuja eficácia é imediata, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 609.381/GO.”



    Observe-se que o juízo reclamado, ao não aplicar o Teto de Ministro do Supremo Tribunal Federal ao Professor, ainda que docente de Universidade Estadual, destoa do entendimento da ADI 6.257. 



    Nesta ação de controle, o Ministro Presidente concluiu que “A mensagem constitucional da educação como política nacional de Estado só poderá alcançar seu propósito a partir do reconhecimento e da valorização do ensino superior” e, com base no princípio da isonomia, afirmou que o reconhecimento precisa partir da consideração de que os docentes que exercem as atividades de ensino e pesquisa nas universidades estaduais devem ser tratados em direito e obrigações aos professores vinculados às universidades federais. 



    Nesse sentido, a Primeira Turma já se manifestou quando do julgamento da Rcl 43.504-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.11.2021: 



    “Agravo regimental na reclamação. Subteto. Diferenciação remuneratória. Professores e pesquisadores das universidades estaduais. Ofensa à ADI nº 6.257/DF-MC. Agravo regimental não provido. 



    1. Na decisão proferida na ADI nº 6.257/DF-MC pelo deferimento da medida cautelar, foi conferida interpretação conforme



    “ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6.257/DFMC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, DJe de 31/1/20). 



    2. Viola a autoridade do julgado na ADI nº 6.257/DF-MC a existência de diferenciação remuneratória entre docentes e pesquisadores que exercem as mesmas funções em instituições de ensino superior de entidades federativas distintas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. ”



    Desse modo, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com observância ao decido por esta Corte na ADI 6.257. 



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente